Tribunal: TJDFT
Processo: 0746469-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por UELINTON DAUDT DE REZENDE (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 252114414, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0721894-85.2025.8.07.0020, proposta por NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA, MOVIDA PARTICIPACOES S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituição imediata do valor pago a título de aquisição de veículo automotor, acrescido de correção e juros legais, além de imposição de multa diária pelo descumprimento. Em suas razões recursais (ID 77619976), o agravante/autor afirma, em síntese, que, no dia 09/08/2025 se dirigiu à Primeira Agravada a fim de comprar um veículo, sendo certo que decidiu por meio do contrato denominado “Contrato de Venda e Compra do Ativo de no. 861351” adquirir o veículo CHEV/ONIX 10MT HB, fabricação 2023, modelo 2024, placa GCS0D83, Renavam 01372870439 pelo valor de R$ 67.239,00 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais), visto que se tratava de um produto que não demonstrava qualquer defeito. Alega que, no dia 21/08/2025, pegou seu veículo na concessionária, e após apenas 20 (vinte) minutos de uso notou o motor estava produzindo um barulho absolutamente incomum e estranho, fato este que fez com que o Agravante filmasse o veículo e enviasse diretamente para o preposto da Primeira Agravada (vídeo anexo). Assevera que, assim, o preposto da Primeira Agravada, em função da garantia que fora contratada pelo Agravante, encaminhou o Agravante para a oficina denominada Gestauto, ora Segunda Ré, sendo certo que o Agravante levou o veículo no dia 26/08/2025 onde foram feitas somente avaliações para que fosse solicitado a autorização para o conserto. Aduz que, então, no dia 04/09/2025 a Segunda Ré recebeu a autorização para realizar os consertos, sendo certo que o Agravante retomou o veículo no dia 05/09/2025, porém sem que o carro tivesse sido consertado satisfatoriamente, fato este que fez com que o veículo voltasse à Segunda Ré no dia 11/09/2025, alegando que permanece sem o seu veículo desde o dia 26/08/2025. Argumenta que a tutela de urgência se faz necessária, visto que o prazo que teria o Primeira Agravante para solucionar os problemas do veículo seria de 30 dias, na forma do artigo 18 § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor, já se esvaiu e assim deve o Primeiro Agravado restituir o valor pago pelo Agravante. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada ao recurso, para que a Primeira Agravada seja compelida a restituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o valor pago pelo Autor no veículo avariado, ou seja, R$ 67.239,00 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais), acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, sob pena de multa diária e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça na decisão ora combatida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que a Primeira Agravada seja compelida a restituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o valor pago pelo Autor no veículo avariado, ou seja, R$ 67.239,00 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais), acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, sob pena de multa diária. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que, em que pese serem verossímeis as alegações apresentadas pelo agravante/autor, há de se propiciar à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator